Tribunal: STF
Processo: Rcl 71675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes – SEMAE contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000896-29.2022.5.02.0372), o qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Portanto, a E. Turma do TRTSP responsabilizou subsidiariamente esta autarquia pautada por três motivos: 1 – Obrigação de resultado (tinha o dever de impedir); 2 – Condenação com base em presunção; e, 3 – Desconsiderar mais de 300 folhas constando inúmeras aplicações de penalidades. 



    [...]



    [TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE RESULTADO CRIADA, ABSURDAMENTE, POR DECISÃO JUDICIAL, SEM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. Inclusive, a imputação de responsabilidade subsidiária com base exclusivamente em verbas trabalhista inadimplida, SIGNIFICA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA VEDADA PELO TEMA 246 STF]. 



    [...]



    Por amostragem, importante ressaltar que está COMPROVADA a efetiva fiscalização, conforme documentos que foram devidamente juntados com a contestação e carreados a esta reclamação: 



    [...]



    Conclui-se que a atribuição de responsabilidade subsidiária por presunção (ou pela “DISFARÇADA” inversão do ônus da prova) e sem análise de um comportamento sistematicamente negligente é inadmitida pela jurisprudência do STF:”



    Ao final, requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do SEMAE, determinando, inclusive, a exclusão da autarquia do polo passivo da demanda”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido por esta CORTE no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, constata-se que a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ora Reclamante, nos termos dos arts. 1.030, I, “a” do CPC, pelos seguintes fundamentos:



    “No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral. 



    De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos.



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.” (eDoc. 16)



    Foi, então, interposto Agravo em Recurso Extraordinário, pendente de processamento pelo TST.



    Contudo, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de ser “incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral” (RCL 69.852 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/08/2024).



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente